Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho Número do processo: 0705829-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS PROCOPIO VIEIRA FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado por meio da petição de ID no 40132307, para que se intime o Distrito Federal, o Diretor da Escola Superior de Polícia do Distrito Federal e o Cebraspe, com a maior urgência possível, por meio de oficial de justiça, a fim de que cumpram a decisão de ID no 40087367, designando a data de domingo próximo, 09/10/2022, para a realização da Avaliação Psicológica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuo a esta decisão força de mandado. Cumpra-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 19:02:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator